Tribunal: STF
Processo: Rcl 4785
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEFINIÇÃO DO ALCANCE
   MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADI-MC N° 3.395/DF. 2. O
   disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não
   abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor
   que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária,
   entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo
   originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em
   comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo
   Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado
   ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho
   afronta sua decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF. 3. A
   investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter
   jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio
   da reclamação constitucional, analisar a regularidade
   constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou
   comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo
   Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade,
   nos termos do voto do Relator.